Tribunal: TJMT
Processo: 1023811-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023811-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA - CPF: 208.537.341-00 (AGRAVANTE), MOEMA DE FIGUEIREDO LEITE - CPF: 284.727.301-82 (AGRAVANTE), MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 24.988.627/0001-60 (AGRAVADO), NATALIA MEDEIROS - CPF: 360.182.468-05 (ADVOGADO), COMERCIO DE ROUPAS NATASHA LTDA - CNPJ: 36.928.646/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JAU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 61.156.741/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
– EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA – LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RESPONSABILIDADE PESSOAL ILIMITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CIÊNCIA DO ENCERRAMENTO IRREGULAR COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – TEORIA DO
ACTIO NATA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A extinção da pessoa jurídica por encerramento voluntário autoriza a sucessão processual pelos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, aplicável por analogia à hipótese executiva (art. 779, II, CPC), não se exigindo, para tanto, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em se tratando de microempresa, presume-se a responsabilidade pessoal ilimitada do empresário, prescindindo-se da demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

O redirecionamento da execução aos sócios da empresa extinta é medida legítima quando constatada a baixa do CNPJ sem a quitação das obrigações, não se exigindo demonstração prévia de patrimônio líquido ou partilha societária.

O prazo prescricional de cinco anos para a execução de honorários advocatícios, previsto no art. 25, II, da Lei no 8.906/94, deve ser contado da ciência da dissolução irregular da empresa, conforme a teoria do
actio nata
, afastando-se a alegação de prescrição quando o pedido de redirecionamento for tempestivamente formulado após tal ciência.

Hipótese em que não se vislumbra inércia do exequente, tampouco prescrição intercorrente, haja vista a continuidade dos atos executivos e a tempestiva manifestação quanto à dissolução da sociedade empresária.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023811-18.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA E OUTRA

AGRAVADO: MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA
e
outra
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nos Autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes no. 0014585-10.2007.8.11.0041, ajuizada por
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, que não acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, entendendo que os executados possuem legitimidade para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto eram sócios da empresa executada, passando a integrar a lide em razão da sucessão natural do devedor originário pelos sócios.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 185465689 (autos de origem), sendo estes rejeitados em Id. 198750088 (autos de origem).

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que
“O Agravado ajuizou cumprimento de sentença para cobrança de honorários advocatícios e requereu, de forma direta, a inclusão dos sócios da empresa executada — COMÉRCIO DE ROUPAS NATASHA LTDA - ME — no polo passivo, sob o argumento de que referida empresa fora extinta e que haveria sucessão processual, nos moldes do art. 110 do Código de Processo Civil. Em razão da decisão acima citada, os Agravantes interpuseram Exceção de Pré-Executividade, a qual fora rejeitada pela instância de origem [...]”
(sic).

Discorrem que
“Ao serem intimados da citada decisão, os Agravantes, imediatamente, interpuseram Embargos de Declaração, com o intuito de demonstrarem algumas omissões, tais como no tocante à prescrição quinquenal por eles arguida na Exceção de Pré-Executividade, bem como ante à ausência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e ainda, dos requisitos legais para que justificasse a inclusão deles na polaridade passiva da ação. Todavia, lamentavelmente a decisão embargada se manteve inalterada [...]”
(sic).

Asseguram que
“a inclusão dos sócios no polo passivo da ação executiva, sem o devido contraditório e sem a instauração do incidente previsto no art. 133 do Código de Processo Civil, viola frontalmente o devido processo legal. É oportuno salientar, que o simples fato de a empresa executada ter sido extinta, não autoriza por si só a responsabilização direta dos sócios, ao contrário do que entendeu o douto Juízo da instância de piso, sobretudo na ausência de prova de fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos esses que nem de longe restaram caracterizados nos autos principais, o que também não foi observado pelo ilustre magistrado”
(sic).

Argumentam que
“A jurisprudência é uníssona ao reconhecer que o insucesso empresarial, de per si, não configura fraude ou desvio de finalidade, e, portanto, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica. No caso dos autos, não há qualquer prova robusta de conduta fraudulenta por parte dos Agravantes. O Agravado limitou-se a juntar a ficha da JUCEMAT, sem qualquer demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, requisitos expressamente exigidos pelo art. 50 do Código Civil”
(sic).

Asseveram que
“Como se não bastassem os relevantes argumentos acima esposados, outro ainda há de se ressaltar, para demonstrar, definitivamente, a pertinência do presente recurso, que visa cessar a injustiça que acabou sendo promovida contra os Agravantes, pela decisão agravada, data venia. Com efeito, o crédito executado na origem decorre de honorários advocatícios, cuja prescrição é de 5 anos, nos termos do artigo 25, II, da Lei no 8.906/94”
(sic).

Ponderam que
“o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 21/01/2017, e a execução foi redirecionada contra os Agravantes apenas em 05/07/2022 — após o quinquênio legal -, sendo, portanto, inequívoca a prescrição do crédito em execução. Nota-se, assim, que ainda que justo fosse o redirecionamento da execução contra a pessoa física dos Agravantes - o que se admite somente por amor ao debate -, ainda assim a decisão agravada desconsiderou esse marco temporal e o direito subjetivo dos Agravantes à segurança jurídica, motivo pelo qual deve o presente recurso ser provido por mais esse aspecto, ante à prescrição do crédito em execução, matéria que por ser de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição”
(sic).

Mensuram que
“a decisão agravada, ora combatida, permite a continuidade da execução contra os Agravantes na instância originária, com risco iminente de prática de atos expropriatórios indevidos, como bloqueios de valores via SISBAJUD, indisponibilidade de bens, penhoras e outras medidas constritivas, mesmo diante da plausibilidade dos fundamentos recursais expostos no presente agravo. Trata-se de situação que pode causar grave dano e manifesta injustiça, submetendo os Agravantes a constrição patrimonial indevida, em flagrante desrespeito aos princípios do devido processo legal e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC)”
(sic).

Com estes argumentos e invocando a presença dos requisitos legais, pugnam
“[...] O recebimento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão de efeito suspensivo, determinando a imediata suspensão dos atos executórios em trâmite na instância de origem, até o julgamento final deste recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC;”
(sic).

No mérito, pleiteiam
“o provimento do presente recurso, para reformar a decisão agravada e:
a.
Reconhecer a nulidade da inclusão dos Agravantes no polo passivo da execução que tramita na origem, seja pela ausência dos requisitos autorizadores para o redirecionamento havido; seja, ainda, pela ausência de incidente e contraditório;
b.
Reconhecer a prescrição quinquenal do crédito em execução;
c.
Afastar a desconsideração da personalidade jurídica, por inexistência de prova de má-fé, desvio de finalidade ou confusão patrimonial”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida

por esta Relatora em 24/07/2025, conforme Id. 302134857.

Contraminuta ofertada no Id. 307735896, pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 300657353.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que não acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes, entendendo que os executados possuem legitimidade para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto eram sócios da empresa executada, passando a integrar a lide em razão da sucessão natural do devedor originário pelos sócios.

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 185465689 (autos de origem), sendo estes rejeitados em Id. 198750088 (autos de origem).

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
PAULO HENRIQUE BOTELHO FERREIRA e MOEMA DE FIGUEIREDO
em face de
MEDEIROS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, todos qualificados nos autos.

Os executados, alegam, em síntese, a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que a sentença teria transitado em julgado em janeiro de 2017 e a exequente teria pleiteado a inclusão dos executados no cumprimento de sentença apenas em março de 2022, após prazo prescricional quinquenal. Suscitam, também, a ilegitimidade passiva.

Em impugnação à exceção de pré-executividade, a exequente relatou as investidas realizadas em juízo, pleiteando pelo não acolhimento da exceção.

É a síntese.

Decido.

Malgrado a insurgência, é inquestionável que neste caso a prescrição não ocorreu, visto que o cumprimento de sentença se iniciou em junho de 2017 e após isso foram realizados atos para busca de bens necessários à satisfação do débito.

[...]

Não obstante a alegação de que os executados não possuem legitimidade para figurarem no polo passivo do cumprimento de sentença, porquanto eram apenas sócios da empresa executada, denota-se dos autos que estes passaram a integrar a lide em razão da substituição processual, a teor da decisão emanada no ID. 152703083,
a qual mantenho pelos seus próprios fundamentos.

Com essas considerações,
NÃO ACOLHO A PRESENTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE,
e determino o prosseguimento do feito.”
(Id. 184620596 – Autos de origem)
.

Ainda constou na decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos:

“[...] Sobre a alegada prescrição, infere-se que não houve lapso inativo imputável ao credor, pois o cumprimento de sentença foi instaurado em junho/2017 e, desde então, foram praticados atos de localização de bens, inexistindo prescrição intercorrente.

Sobre a questão do

redirecionamento da execução aos sócios, infere-se que a executada Comércio de Roupas Natasha Ltda. – ME foi baixada em 20/09/2011. Nos termos do art. 110 do CPC, a extinção da pessoa jurídica equaciona-se à morte da parte, legitimando a sucessão processual pelos sócios.

Vale destacar que, tratando-se de microempresa, inexiste separação patrimonial entre a atividade empresarial e o empresário que a exerce, sendo a responsabilidade pessoal ilimitada. Nessa hipótese, o redirecionamento prescinde do incidente de desconsideração, pois não se está a afastar personalidade jurídica, mas apenas a afirmar a sucessão natural do devedor originário pelos sócios, nos moldes já reconhecidos nesta ação.

Portanto, tem-se que a decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes, inclusive a legitimidade passiva dos sócios para figurar no polo passivo da execução. O inconformismo dos embargantes visa, em verdade, rediscutir questões já decididas, finalidade incompatível com os limites dos embargos declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se inalterada a decisão embargada. [...]”

Pois bem.
De início, importa mencionar que os agravantes sustentam, de um lado, a alegada ocorrência da prescrição quinquenal do crédito exequendo, com fundamento no art. 25, inciso II, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), e, de outro, a nulidade da sua inclusão no polo passivo da execução, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Em
primeiro lugar
, quanto a alegada a
nulidade da sua inclusão no polo passivo da execução, por ausência de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp no. 2.082.254/GO em 12/09/2023, de relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, entendeu que
“A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15”
, e que, “A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores”
(sic).

No mesmo sentido tem julgado este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DA EMPRESA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção da pessoa jurídica executada “Extinçao por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial, implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Recurso provido.”
(N.U 1024570-50.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024) (Destaquei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À SÓCIA REMANESCENTE
. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução à sócia remanescente da empresa executada, extinta por liquidação voluntária, ao fundamento de que seria necessária a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e sua partilha entre os sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o redirecionamento da execução contra a sócia da empresa extinta, independentemente da demonstração prévia de patrimônio líquido positivo partilhado no momento da dissolução da sociedade.

III. Razões de decidir

3. A baixa do CNPJ da empresa executada, por liquidação voluntária, com dívidas pendentes, configura indicativo suficiente de encerramento irregular da atividade empresarial.

4. A exigência de comprovação de patrimônio líquido positivo como condição para redirecionamento da execução transfere indevidamente ao credor o ônus da prova, esvaziando a efetividade da tutela executiva.

5. A jurisprudência admite a responsabilização dos sócios em casos de dissolução irregular, sendo desnecessária, nesses casos, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem compromete o princípio da boa-fé objetiva e favorece condutas que podem frustrar a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para permitir o redirecionamento da execução em face da sócia, independentemente da prévia demonstração de patrimônio líquido positivo e sua partilha no encerramento da empresa executada.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o redirecionamento da execução contra sócio de empresa extinta por liquidação voluntária, quando verificados indícios de encerramento irregular, independentemente da prévia demonstração de patrimônio líquido positivo e sua partilha entre os sócios."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 110 e 779, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1016460-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.10.2023; TJ-RS, AI 5229223-84.2021.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 19.02.2022.
” (N.U 1015492-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2025, Publicado no DJE 25/07/2025) (Destaquei)

Dessa forma, entendo que a decisão agravada não comporta reforma, porquanto, a extinção da pessoa jurídica executada, conforme registro na Junta Comercial, sob a anotação “Extinção por Encerramento – Liquidação Voluntária”, acarreta a sucessão processual dos sócios, nos termos dos arts. 110 e 779, II, do CPC, este último por aplicação analógica.

Nessa perspectiva, mostra-se cabível o deferimento do pedido de redirecionamento da execução, com a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda, a fim de viabilizar o adimplemento das obrigações.

Ressalte-se, ainda, que é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que a liquidação voluntária dispensa a verificação de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade.

Em
segundo lugar
, no que concerne à alegada
prescrição quinquenal
do crédito exequendo, fundada no art. 25, inciso II, da Lei no. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), sob o argumento de que o trânsito em julgado da sentença teria ocorrido em janeiro de 2017, ao passo que a inclusão dos aqui agravantes no polo passivo da execução em curso na origem somente foi requerida em julho de 2022, ultrapassando, assim, o lapso legal de cinco anos, tal assertiva não merece prosperar, isso porque parte de premissa fática equivocada e decorre de interpretação imprecisa dos institutos prescricionais aplicáveis à hipótese.

Verifica-se que o processo tramitou regularmente, tendo sido realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens e à satisfação do crédito, circunstância que afasta, com absoluta clareza, qualquer inércia por parte da exequente apta a configurar prescrição intercorrente ou extintiva.

Ademais, o prazo prescricional para a responsabilização dos sócios não se exaure em cinco anos contados do ajuizamento da ação originária ou da citação da pessoa jurídica executada. Ao contrário, tem início apenas a partir do momento em que o exequente tem
ciência do ato ilícito
, vale dizer, da dissolução irregular da sociedade, em observância à teoria do
actio nata
.

A propósito, colaciono precedentes deste Sodalício e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre o tema:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, § 5o, I, DO CC – SÚMULA 503 DO STJ – NÃO OCORRÊNCIA –
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OS SÓCIOS DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – ART. 110 DO CPC/15 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há se falar em prescrição intercorrente sem que tenha ocorrido a desídia do exequente, mesmo que as diligências tenham sido infrutíferas para localizar bens da empresa executada.

2. Tendo ocorrido o encerramento irregular da empresa executada sem o pagamento do débito objeto da lide, é cabível a sucessão processual da devedora pelos seus sócios, em analogia ao art. 110 do CPC/15.

4. O pedido de redirecionamento da execução deve ser formulado pela parte interessada em até 05 (cinco) anos contados da ciência da dissolução da empresa executada. Considerando que entre a data da ciência do exequente da dissolução irregular da empresa (14/10/2015) e do pedido de redirecionamento da execução (05/05/2016), não houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, não há se falar em prescrição intercorrente.

5. Recurso desprovido.”
(N.U 1031727-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS GERENTES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA "ACTIO NATA". TEMA 444 DO STJ. CASO EM QUE O EXEQUENTE/APELADO POSTULOU O REDIRECIONAMENTO AINDA ANTES DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE RECONHECEU A DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DEMANDADA E, CONCOMITANTEMENTE, DEFERIU O REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SÓCIOS GERENTES. TERMO INICIAL DO PRAZO QUINQUENAL RELACIONADO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR RECONHECIDA POSTERIORMENTE À CITAÇÃO DA EMPRESA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CHEQUE EMITIDO NA MODALIDADE PÓS DATADO. EM PRINCÍPIO, O CHEQUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO DE PAGAMENTO À VISA, ENTRETANTO, A PRÁTICA CORRIQUEIRA, QUE SE TORNOU UM COSTUME NA SOCIEDADE, DE EMITIR CHEQUE PÓS DATADO, DEVE SER OBSERVADA, INCLUSIVE PELO ENDOSSANTE, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE CIVIL, DECORRENTE DE DANOS MORAIS, NOS TERMOS DA SÚMULA 370 DO STJ. CASO EM QUE O EXEQUENTE APRESENTOU O CHEQUE DENTRO DO PRAZO PACTUADO COMO "BOM PARA PAGAMENTO", NÃO HAVENDO SE FALAR EM APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.APELAÇÃO DESPROVIDA.”
(TJ-RS - Apelação: 50030284820198210038 OUTRA, Relator: Oyama Assis Brasil de Moraes, Data de Julgamento: 18/07/2024, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024) (Destaquei)

No caso, ao que dos autos consta a ciência da dissolução da empresa se deu em 04/07/2022, conforme ressai do Id. 89094329 – autos de origem.

O requerimento de redirecionamento foi formulado já no dia seguinte à constatação, em
05/07/2022
, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025